Tribunal: TJDFT
Processo: 0717352-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. HABILITAÇÃO DE CELULAR ESPÚRIO. REPASSE DO QRCODE PELO CLIENTE. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NOS SISTEMAS DE CONTROLE. AUSÊNCIA DE DETECÇÃO DE FRAUDES. CULPA CONCORRENTE. RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Partindo do pressuposto fático de que as operações contestadas foram praticadas mediante fraude perpetrada por terceiros, não se pode deixar de ponderar que essa atividade criminosa só foi possível porque, antes de tudo, os agentes que a praticaram detinham, evidentemente, informações privilegiadas armazenadas pelo banco réu acerca de dados bancários do demandante, sem os quais a técnica de engenharia social não se aperfeiçoaria.

2. Cumpre salientar, nessa linha, a evidente sofisticação dos fraudadores na condução da operação ilícita, já que, ao que tudo indica, invadem previamente o equipamento do cliente, ocasião que obtêm códigos de acesso à conta, vindo, posteriormente, a obterem o QRCODE que lhes permitirá a habilitação do celular espúrio. Reitera-se que a fraude somente é exitosa porque, antes, já detinham os criminosos informações precisas a respeito da potencial vítima, ou seja, sabiam a quem procurar.

3. De outro lado, é cediço que os consumidores de serviços bancários, via de regra, obedecem a um padrão de compras, apto a formatar um perfil de consumo e, mesmo que estes consumidores não estejam adstritos a este perfil, podendo realizar compras esporádicas e extraordinárias fora de seu padrão de consumo, não há como se olvidar que a instituição financeira ré, enquanto detentora de toda tecnologia envolvendo as operações financeiras, deveria possuir sistemas detectores de fraudes capazes de apontar a realização de operações fora do perfil do cliente.

4. Nestes termos, a ausência de reconhecimento, pelos sistemas de segurança da instituição recorrida, de que, não apenas a tomada de empréstimo, mas especialmente os gastos elevados que vieram logo em seguida, fugiam, e muito, do perfil do cliente, configuram a inexistência do esmero, correção e lisura que deveriam pautar a conduta do apelado para com seus clientes, caracterizando, por conseguinte, má prestação de serviços.

5. No caso dos autos, portanto, há, sim, um defeito na prestação do serviço ante o conhecimento por estelionatários de informações mantidas pelo réu e, igualmente, pelo fato de o réu não ter cumprido o seu dever de identificar os pagamentos fora do perfil do cliente, por meio de sistemas capazes de oferecer a segurança necessária ao consumidor, de tal modo a não ser possível excluir a responsabilidade pelos gastos fraudulentos levados a efeito na conta corrente do autor/apelante.

6. Sem embargo, no caso concreto, não se mostra razoável concluir pela responsabilidade integral da parte requerida pelos danos sofridos pelo autor, restando presente na espécie a culpa concorrente do consumidor. Isso porque o consumidor, no caso, o autor/apelante, também não guardou a prudência que lhe era esperada e, por isso mesmo, acabou contribuindo efetivamente para o êxito da operação fraudulenta.

7. É imperioso registrar que o repasse de código secreto, a saber, QRCODE para habilitação de celular, em favor de terceiro estranho à relação contratual havida entre as partes, é medida que viola frontalmente as normas de segurança recomendadas aos consumidores dos serviços bancários.

8. Logo, tem-se por reconhecer a culpa concorrente do demandante na realização da fraude, de tal modo que o prejuízo objeto das transações financeiras questionadas nos autos deve ser repartido igualitariamente entre as partes.

9. No tocante ao contrato de empréstimo firmado fraudulentamente por terceiros, outro caminho não há senão o da anulação do referido negócio jurídico, haja vista a ausência de manifestação de vontade por parte do consumidor (autor/apelante). A declaração de nulidade do negócio jurídico implica a total restituição das partes ao status quo ante, tanto em relação ao consumidor quanto à instituição financeira. Dessa maneira, tanto a empresa quanto o consumidor deverão restituir eventuais quantias indevidamente recebidas.

10. Nesse ponto, por oportuno, importa mencionar não haver julgamento extra petita ou ultra petita. Isso porque, conquanto não tenha o autor deduzido pedido explícito acerca da nulidade do contrato, a interpretação de toda a postulação não deixa dúvida acerca dessa pretensão (art. 322, §2o, CPC). Além do mais, e especialmente, a declaração de nulidade do contrato de empréstimo é consequência lógica do reconhecimento de fraude na operação, haja vista a inexistência de manifestação de vontade válida por parte do consumidor.

11. No que diz respeito aos danos morais, é indispensável para a sua caracterização a comprovação da repercussão do dano na esfera dos direitos de personalidade, sendo certo que, em regra, a fraude bancária não pode ser considerada suficiente, por si só, para tal fim.

12. Nessa perspectiva, em que pese o dissabor vivenciado pelo apelante em vista da fraude de que fora vítima, não se colhem dos autos elementos que permitam concluir por qualquer violação a direito de personalidade do consumidor, muito menos sofrimento ou abalo psíquico que justifique a compensação extrapatrimonial pretendida.

13. Não bastasse, impõe-se repisar que a fraude narrada nos autos somente se concretizou em virtude de participação ativa do próprio apelante, o que, por si só, já é capaz de afastar qualquer indenização por danos morais.

14. Recurso conhecido e parcialmente provido.